Tribunal: TJSP
Processo: 2047120-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Compra e Venda - Ação Ordinária com Preceito Cominatória com Obrigação de Fazer com Indenização por Danos com Pedido de Liminar Acautelatória - Insurgência do autor contra a r. decisão, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Cabimento – Agravante que é beneficiário de auxílio-doença junto ao "INSS", percebendo mensalmente valor abaixo de três salários mínimos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Compra e Venda - Ação Ordinária com Preceito Cominatória com Obrigação de Fazer com Indenização por Danos com Pedido de Liminar Acautelatória - Insurgência do autor contra a r. decisão, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Cabimento – Agravante que é beneficiário de auxílio-doença junto ao "INSS", percebendo mensalmente valor abaixo de três salários mínimos – Não declara imposto de renda ao fisco - Extratos bancários com baixa movimentação financeira - Elementos que evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais - Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto – Inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.